Tribunal: STF
Processo: AI 691552
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental – Agravo de instrumento eleitoral – Traslado de peças – Recurso não provido. 




1. A jurisprudência do STF é uniforme quanto à exigência de rigores formais na composição do agravo de instrumento eleitoral, o que implica o cumprimento dos ditames do Código Eleitoral (art. 282, c/c o art. 279, § 2º) e do Código de Processo Civil (art. 544, § 2º), sem embargo do que se tornou assente nas construções pretorianas da Corte. 




2. É ônus da parte a correta, tempestiva e completa formação do instrumento de agravo. A falta de cópia do recurso extraordinário ou das respectivas contrarrazões é causa de incidência da Súmula STF nº 288. 




3. Conquanto haja certidão de conformidade das razões do extraordinário com os originais, remanesce a omissão da parte em juntar as contrarrazões, o que implica deficiente formação do instrumento. Diferentemente do que alegado, no Tribunal Superior Eleitoral, o prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso extraordinário é aberto, de ofício, pela Secretaria Judiciária, antes da decisão de admissibilidade, conforme art. 1º da Portaria nº 331, DJ de 7/11./3. 




4. Agravo regimental não provido.